Tribunal: CARF
Processo: 16349.720139/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720139/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.237 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 25/03/2009 a 25/07/2011
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIA.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido (art. 170, do CTN c/c art. 373, do
CPC/15). Apresentados os documentos contábeis e fiscais, ainda que em sede
recursal, e validados pela autoridade fiscal em diligência que reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado, deve ser acolhido esse resultado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para acolher o resultado da diligência de e-fls. 4141-4151,
reconhecendo o direito creditório estampado na Planilha 4 do relatório fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720139/2013-03
Fl. 4187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720139/2013-03

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Resolução n° 3301-000.267:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório
que não homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) discriminadas no
despacho decisório, às fls. 26, transmitidas entre as datas de 25/03/2009 e 25/07/2011,
com crédito financeiro decorrente de pagamento indevido e/ou maior da Cofins, cujo
direito à repetição/compensação foi reconhecido ao interessado, na esfera judicial,
mediante decisão transitada em julgado, na data de 21/09/2007, no mandado de
segurança no 1999.61.00.0103296.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat)
em São Paulo, SP, não homologou as Dcomp, sob o fundamento de que, intimado o
interessado não apresentou os documentos imprescindíveis à apuração do crédito
financeiro utilizado nas compensações, conforme despacho decisório às fls. 25/29, sob
a seguinte ementa:
“COFINS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO RECONHECIDO
POR
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
FALTA
DE
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FISCAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO ALEGADO.
Período de apuração: 02/1999 a 01/2004
O contribuinte não apresentou documentos imprescindíveis à apreciação do pedido. Na
impossibilidade de se comprovar a veracidade dos créditos alegados, não há como ser
deferida a sua solicitação.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS.”
Intimado daquele despacho, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 34/62), insistindo na homologação, alegando, em síntese, que a
não
apresentação tempestiva
da
documentação
solicitada
pela
autoridade
administrativa não pode prejudicar seu direito à repetição/compensação do crédito
financeiro utilizado nas Dcomp.
Para fundamentar sua manifestação de inconformidade, apresentou extenso
arrazoado sobre: "I. DOS FATOS; II. DO DIREITO; II.1 PRELIMINAR; II.1.1. Da
tempestividade; II.2. DO MÉRITO; II.2.1. Da verdade material; II.2.2. Da formação
do crédito de COFINS e de juros SELIC; II.2.3. Da Posterior Juntada de
Documentos", concluindo, ao final, que, em face do princípio da verdade material, as
provas apresentadas nesta fase recursal deverão ser aceitas e homologadas as Dcomp.
Como prova da certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado nas Dcomp
apresentou: cópia do Livro Razão do mês de agosto de 2000 (doc. 07); cópia do Livro
Razão dos demais períodos (doc. 08); e cópias dos DARF recolhidos em 30/06/2004
(doc. 09).
Ao analisar o caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, não
reconhecendo o direito creditório, por entender que não teria restado comprovado pelo
contribuinte a certeza e liquidez do crédito pleiteado. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 4188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720139/2013-03

Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
COFINS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
E/
OU
A
MAIOR.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/ LIQUIDEZ. PROVAS. ÔNUS.
A certeza e liquidez de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional deve ser
demonstrada e provada pelo reclamante, mediante a apresentação de planilhas de
apuração do seu montante, acompanhadas das respectivas memórias de cálculo e dos
documentos fiscais e contábeis que originaram os valores pagos indevidamente e/ou a
maior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 25/03/2009 a 25/07/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. A homologação de
compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à certeza e
liquidez do crédito financeiro utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Transcreve-se a seguir passagem da decisão recorrida, que demonstra as razões
do indeferimento:
No presente caso, conforme demonstrado nos autos e reconhecido pelo próprio
interessado, intimado a apresentar a documentação imprescindível à apuração das
parcelas do crédito financeiro e de seu montante, utilizado nas Dcomp em discussão, a
intimação não foi atendida.
Na Intimação Fiscal no 001/2013, cópia às fls. 13/15, a autoridade administrativa
solicitou:
"1) Cópias em perfeitas condições de legibilidade das Declarações de Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica (DIRPJ) (inclusive recibo de entrega e anexos) relativas aos anos-
calendário que englobem as bases de cálculo dos recolhimentos a título de PIS
referentes aos períodos pleiteados;
2) Planilha demonstrativa da COFINS relativa ao período que se pretende utilizar no
cálculo do crédito, assinada por representante legal e pelo responsável pela
contabilidade, em que conste, mês a mês, e exatamente nesta ordem: o período de
apuração, a base de cálculo utilizada, a alíquota utilizada, o valor recolhido, a data do
pagamento, a alíquota devida, o valor efetivamente devido e o saldo creditório;
3) Cópias de partes relevantes do Livro Razão que comprovem os valores das bases de
cálculo da COFINS relativa ao período que se pretende utilizar no cálculo do crédito –
os lançamentos deverão estar devidamente destacados e somente deverão ser trazidas
cópias do que for relevante para comprovar a base de cálculo do COFINS do período ;
4) Demonstrativo, baseado nos lançamentos contábeis destacados referenciados no item
anterior, discriminando cada um dos valores que compõem a base de cálculo da
COFINS em cada mês do período do crédito pleiteado;
5) Declaração assinada pelo contabilista responsável e pelo representante legal da
empresa, em face dos itens precedentes, atestando que os lançamentos no Livro Razão
Fl. 4189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720139/2013-03

representam fielmente os efetuados no Livro Diário, acompanhada de cópia das folhas
de abertura e de encerramento do Diário e do Razão;
6) Demonstrativo de todas as compensações efetuadas com o alegado crédito apurado
de COFINS;
7) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsável pela
contabilidade, sob as penas da Lei no 4.729/65 e da Lei no 8.137/90, de que o valor
relativo à compensação do COFINS não foi utilizado para outras compensações que
não as declaradas neste processo e que as informações prestadas são a expressão da
verdade."
Nos pedidos de restituição/compensação, o litígio se instaura com a interposição
de manifestação de inconformidade contra a decisão da autoridade administrativa
desfavorável ao sujeito passivo. Assim, independentemente de se aplicar o princípio
da verdade material, não há impedimento legal à análise e apreciação de documentos
apresentados juntamente com a manifestação de inconformidade.
No entanto, conforme demonstrado e fundamentado anteriormente, nos pedidos
de restituição/compensação, cabe ao interessado (sujeito passivo/contribuinte) o ônus
de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro pleiteado e não ao Fisco. Também,
intimado a apresentar a documentação imprescindível à apuração das parcelas da
Cofins recolhidas indevidamente e seu montante, o interessado não atendeu à
intimação.
Apesar de constar expressamente do despacho decisório de que as Dcomp não
foram homologadas sob o fundamento de que intimado a apresentar os documentos
listados e discriminados na intimação citada e transcrita anteriormente, o interessado
não os apresentou. Também, nesta fase recursal, não o fez, se limitando a apresentar
apenas e tão somente: cópia do Livro Razão do mês de agosto de 2000 (doc. 07);
cópia do Livro Razão dos demais períodos (doc. 08); e cópias dos DARF recolhidos
em 30/06/2004 (doc. 09), ou seja, apresentou somente parte do que foi solicitado no
item 05 da referida intimação.
A apresentação de apenas esses documentos não comprova a certeza e liquidez
do crédito financeiro utilizado nas Dcomp em discussão nem permite apurar os valores
pagos indevidamente, sobre a base de cálculo ampliada, para cada uma das
competências reclamadas, bem como o seu montante e, consequentemente, a
suficiência do seu total para homologar, na íntegra e/ ou em parte, as compensações
declaradas, objeto deste processo.
O atendimento integral daquela intimação é imprescindível para a apuração dos
valores da Cofins pagos indevidamente. O interessado atendeu apenas parte do item
05.
Quanto à homologação das Dcomp, segundo o art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, aquela está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado. No presente caso, conforme demonstrado, o interessado não demonstrou a
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
Em face do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade.
Face à referida decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, por meio do
qual complementou os documentos apresentados com planilhas elaboradas com base
nos lançamentos contábeis e recolhimentos realizados (fls. 1145/1150). Nesta
oportunidade, justificou ainda que o não atendimento à intimação de fls. 13/14 dos
Fl. 4190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720139/2013-03

autos decorreu da reestruturação societária que sofreu, comunicada ao mercado
conforme publicação realizada em 15/05/2013 (fls. 148 e seguintes).
Os autos, então, vieram-se conclusos para fins de julgamento do Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte.
Ainda, em petição protocolizada em 19/04/2016, bem como em razões finais
apresentadas aos autos em 24/08/2016, o contribuinte juntou aos autos, no intuito de
comprovar o seu direito creditório, documentos adicionais aos já apresentados.
Encontra-se apenso à presente demanda o Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado n. 18186.007586/2007-52.
Esta Turma converteu o julgamento em diligência para análise da documentação
juntada em recurso voluntário, em petição posterior e em razões finais, que, segundo o
contribuinte, comprovariam a liquidez e certeza do crédito pleiteado:
Cabe, então, à fiscalização validar se o levantamento realizado pelo contribuinte
está em consonância com a decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança
n. 1999.61.00.103296 (vide certidão de inteiro teor constante de fls. 79 e seguintes do
Pedido de Habilitação de Crédito n. 18186.007586/200752, apenso à presente
demanda). Até porque, não há nos autos qualquer diligência em que tais documentos
tenham sido analisados pela fiscalização.
Nesse contexto, entendo ser imprescindível à solução da presente demanda,
inclusive em atenção ao princípio da verdade material, que a documentação
apresentada pelo contribuinte seja devidamente analisada. Somente assim este
Conselho terá condições de se pronunciar pela procedência ou não do pleito do
contribuinte.
Até porque, noticiou o contribuinte que nos autos do Processo no
16692.725141/2014-31, que trataria do mesmo período de apuração e da mesma base
de cálculo do auto de infração em tela (compensações de crédito de PIS decorrente de
pagamento indevido em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo, nos termos do art. 3o, parágrafo 1o da Lei no
9.718/98), face ao atendimento da intimação fiscal pela empresa, 85% do crédito
discutido teria sido reconhecido pela própria DERAT, o que leva a crer que ao menos
parte do crédito aqui analisado poderá ser admitida, caso a documentação acostada
pelo contribuinte seja apreciada.
Diante do exposto, voto no sentido de que a presente demanda seja convertida
em diligência, para que estes autos sejam remetidos à autoridade fiscal competente, no
intuito de que esta analise a documentação apresentada pelo contribuinte e, com base
na decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança n. 1999.61.00.103296
(direito de proceder, a partir de 1 de março de 1999, ao recolhimento da COFINS à
alíquota de 3%, incidente sobre o faturamento, assim definido pela Lei Complementar
n° 70/91), manifeste-se quanto à procedência ou não das DCOMPs objeto da presente
demanda.
Deverá ser analisado, nesta oportunidade, tanto os créditos oriundos do
pagamento a maior a título de COFINS quanto os créditos relativos à SELIC recolhida
quando do pagamento do referido tributo, elaborando-se um relatório com as
conclusões obtidas.
Fl. 4191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720139/2013-03

O relatório fiscal da diligência consta nas e-fls. 4141 a 4151, com os documentos
de instrução nas e-fls. 4078-4140. A conclusão foi:
a) pelo RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO, à ITAUTEC S.A. -
GRUPO ITAUTEC, CNPJ no 54.526.082/0001-31, a título de “pagamento a maior” de
COFINS (cód. 2172), nos valores indicados na coluna “SALDO DOS PAGAMENTOS
EFETUADOS A MAIOR” da tabela 4 do parágrafo 29 (*21) do presente relatório, em
seus valores originais nas respectivas datas de arrecadação, em razão de direito obtido
judicialmente na ação no 1999.61.00.010.329-6, da 20a Vara da Justiça Federal em São
Paulo/SP, e em observância à Resolução CARF no 3301-000.267; e
b) pela HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES efetuadas através das DCOMP
eletrônicas relacionadas na tabela 1 do primeiro parágrafo do presente relatório, ATÉ O
LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
O contribuinte se manifestou contrário ao relatório fiscal, sustentando, em síntese:
(i) Cerceamento de defesa, por ausência da apresentação da memória de cálculo
da planilha 4 do relatório fiscal.
(ii) Improcedente desconsideração de valores de “outras exclusões”.
(iii) Indevida desconsideração da COFINS objeto de compensações.
Não juntou novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, foram enviados pedidos de compensação de crédito oriundo do
trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n°
1999.61.00.103296, que afastou a inclusão indevida no período de fevereiro de 1999 a janeiro de
2004 de receitas que extrapolavam o conceito de faturamento, por inconstitucionalidade do art.
3°, parágrafo 1°, da Lei 9.718/98. Os valores em questão não foram recolhidos nas suas datas de
vencimento em virtude da concessão de liminar proferida no referido processo, tendo sido
recolhidas posteriormente em 30/06/2004, com o acréscimo de SELIC, em razão da cassação da
liminar.
É incontroverso que o contribuinte não atendeu à intimação de e-fls. 13-14 dos
autos, enviada inicialmente pela fiscalização, dessa omissão resultou a não homologação das
compensações.
Em manifestação de inconformidade, anexou parte do livro Razão e DARFs.
Fl. 4192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720139/2013-03

Em seguida, a DRJ negou provimento ao pleito, por entender que esses
documentos não seriam suficientes para conferir liquidez e certeza do crédito.
Dessa forma, em recurso voluntário, sustentou a legitimidade dos créditos e a
obrigatoriedade da aceitação dos novos documentos que acompanham a peça recursal, em
observância ao princípio da verdade material.
Então em recurso e petição posterior anexou: livros razão completos; balancetes
de verificação; demonstrativos elaborados com base nos lançamentos contábeis constantes dos
livros razões; DCTF retificadoras, DARFs, comprovantes de pagamento em atraso e planilha de
apuração do tributo efetivamente devido.
Por fim, em petição de razões finais, ratificou a impossibilidade do cumprimento
da intimação fiscal na origem em virtude de reestruturação do Grupo de empresas e a
legitimidade dos créditos comprovada pela documentação extemporânea. Complementou a
documentação com: cópias das DIPJs 1999 a 2004; demonstrativo da COFINS; demonstrativo da
base de cálculo da COFINS; declaração firmada pelo contabilista e pelo representante legal da
empresa atestando que os lançamentos no livro razão representam fielmente aqueles efetuados
no livro diário; relação das compensações efetuadas e declaração firmada pelo contabilista e pelo
representante legal da empresa de que o crédito de COFINS utilizado nas compensações
discutidas não foi utilizado em nenhuma outra compensação além das aqui tratadas.
(i) Cerceamento de defesa, por ausência da apresentação da memória de cálculo da
planilha 4 do relatório fiscal
Sustenta que houve cerceamento de defesa no resultado da diligência, “na medida
em que, muito embora tenham sido acostadas pela fiscalização as tabelas de cálculo do crédito
a restituir (e-fls. 4134/4136), não foi devidamente disponibilizada a planilha com a memória de
citado cálculo”.
Não vislumbro vícios, pois a autoridade fiscal utilizou os dados dos documentos
juntados pelo contribuinte ao longo do processo em cotejo com as informações dos sistemas da
Receita Federal do Brasil:
8. Com o intuito de aferir a certeza e liquidez do direito creditório alegado pelo
interessado, foram verificados nos autos os seguintes documentos, dentre outros:
a) Cópias parciais de balancetes e do livro razão relativas aos períodos de apuração de
01 a 07/1999, de 01 a 08/2000, de 01 a 08/2001, de 01 a 08/2002, de 01 a 07/2003 e de
02/1999 a 01/2004 (fls. 156/909 e 1158/2223);
b) Cópias de documentos de arrecadação (DARF) relativos aos períodos de apuração 02
a 05/99, 06 a 12/99, 01/2000, 12/2000, 01/2001 a 01/2004 (fls. 910/1022, 2356, 2365,
2367, 2370, 2371, 2374, 2386, 2390, 2392 e 4029/4032);
c) Cópias de DCTF referentes ao período de 1o trim/1999 ao 1o trim/2004, (fls.
2395/2537, 4016/4020, 4022/4027;
d) Arquivos digitais “Item 2 Demonstrativo Cofins”, “Item 4 Demonstrativo de Base”,
“Item 5 Declaração Razão”, “Item 6 Relação de Perdcomps” e “Item 7 Declaração
Compensação” e “Item 1 DIPJ” (englobando partes das DIPJ relativas aos anos
calendário de 1999 a 2004) – todos esses arquivos foram anexados aos autos como
“arquivos não pagináveis”.
Fl. 4193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720139/2013-03

9. Com a apresentação da documentação relacionada no item anterior, a análise do
direito creditório foi realizada em conjunto com as verificações realizadas nos sistemas
informatizados da RFB, como será detalhado a seguir. (...)
10. Primeiramente, com o objetivo de apurar os valores devidos da COFINS nos moldes
determinados pelo Mandado de Segurança n° 1999.61.00.010.329-6 (alíquota de 3%
incidente sobre as bases de cálculo devidas, sem a majoração ocorrida com a Lei no
9.718/98), foram confrontados os valores informados no demonstrativo apresentado
pelo contribuinte (“Item 4 Demonstrativo de Base”, anexado ao presente como arquivo
não paginável) com aquelas obtidas nas cópias dos balancetes contábeis apresentadas
pelo contribuinte (fls. 156/909). (...)
Ressalte-se que o caminho percorrido na auditoria em sede de diligência foi
estampado nos autos através de: telas e extratos dos débitos (e-fls. 4078 a 4093); demonstrativo
de operação de débitos (e-fls. 4094 a 4099); demonstrativos de pagamentos (e-fls. 4100 a 4102);
demonstrativo de créditos para compensação sem DARF - créditos atualizados/Dcomp não
auditadas no CTSJ (e-fls. 4103 a 4106); demonstrativo resumo das vinculações auditadas (e-fls.
4107 a 4133); demonstrativo de pagamento (e-fls. 4134 a 4136) e demonstrativo dos saldos de
pagamento (e-fls. 4137 a 4140).
O cálculo efetuado na diligência para deferimento dos valores da Tabela 4 está
suficientemente explicado. Lembro, inclusive, que em recurso voluntário o contribuinte afirmou
que a planilha por ele apresentada teve suporte direto em sua escrituração. Logo, os equívocos
apontados na auditoria foram devidamente motivados no relatório fiscal.
Dessa forma, os autos estão instruídos para julgamento.
(ii) Improcedente desconsideração de valores de “outras exclusões”
Apontou a autoridade fiscal que:
10. Primeiramente, com o objetivo de apurar os valores devidos da COFINS nos moldes
determinados pelo Mandado de Segurança n° 1999.61.00.010.329-6 (alíquota de 3%
incidente sobre as bases de cálculo devidas, sem a majoração ocorrida com a Lei no
9.718/98), foram confrontados os valores informados no demonstrativo apresentado
pelo contribuinte (“Item 4 Demonstrativo de Base”, anexado ao presente como arquivo
não paginável) com aquelas obtidas nas cópias dos balancetes contábeis apresentadas
pelo contribuinte (fls. 156/909).
11. Após esse confrontamento, feito por amostragem, verificou-se que os valores
informados das contas contábeis estão de acordo com os balancetes contábeis
apresentados, com exceção dos valores informados como “outras exclusões” na referida
planilha. Os referidos valores não foram comprovados através das cópias dos balancetes
contábeis nem através das cópias extraídas do livro razão apresentadas pelo
contribuinte.
12. O contribuinte apresentou ainda uma outra planilha, às fls. 1151/1156, com a
composição da “base de cálculo da COFINS”, “COFINS devida”, “DARF recolhido”,
“Outros pagamentos” e “COFINS a restituir”. Os valores dessa planilha mostram
pequenas diferenças em comparação aos valores constantes do demonstrativo “Item 4
Demonstrativo de Base”, devido principalmente a valores de itens como “sucata”,
“locação” e “lojas”, não considerados pelo contribuinte nesta segunda planilha para a
composição da base de cálculo.
13. Dessa forma, para o cálculo da COFINS devida, utilizou-se o demonstrativo “Item 4
Demonstrativo de Base”, descontados os valores não comprovados a título de “outras
Fl. 4194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720139/2013-03

exclusões” nos períodos de apuração 02/1999, 03/1999, 05/1999 e 09/1999, nos
montantes respectivos de R$ 2.929.000,00, R$ 1.570.000,00, R$ 2.270.000,00 e R$
4.782.625,05, resultando nos valores da tabela 2, a seguir: (...)
Tabela 2 – Valores devidamente comprovados da base de cálculo da COFINS
(valores em Reais) (...)
Por sua vez, o contribuinte aduz que:
Contudo, não procede a desconsideração dos valores relativos a “Outras Exclusões” das
bases de cálculo da COFINS, eis que se tratam de provisão de receita, estorno de receita
de venda e diferimento de receitas que, embora em determinado período tenham sido
registrados como receita, porém sem terem sido oferecidos à tributação, o foram
devidamente tributados em momento oportuno, conforme tabela resumida abaixo: (...)
14. Vejamos uma a uma a tributação dos valores acima.
15. Em relação aos montantes de (i) R$ 2.929.000,00 e (ii) R$ 1.570.000,00 que foram
excluídos, respectivamente, das bases de cálculo de fevereiro e março de 1999 por se
tratarem de provisões de receita correspondentes a uma obrigação futura e registrados
contabilmente nesses períodos por prudência, constata-se suas devidas tributação em
maio de 1999, no total de R$ 4.499.000,00 (= R$ 2.929.000,00 + R$ 1.570.000,00).
16. Com efeito, verifica-se às fls. 1167 que o valor de R$ 2.929.000,00 foi registrado,
em fevereiro de 1999, a crédito na conta 73.5110.001 como Provisão de Receita de
Venda. E em março de 1999, verifica-se às fls. 1184 um lançamento a crédito e outro a
débito na conta 73.5110.001 nos montantes, respectivamente, de R$ 3.184.0000 e de R$
1.514.000,00 – saldo credor de R$ 1.570.000,00 –, também com natureza Provisão de
Receita de Venda. Já em maio de 1999, no documento anexo (Doc. 01), é possível
verificar um lançamento a crédito na conta 76.1330.009, na quantia de R$ 4.499.000,00,
a título de “Estorno de Receitas de Venda”.
17. Abaixo, reproduz-se a composição das bases de cálculo da COFINS dos meses de
fevereiro, março e maio de 1999, a fim de que não haja dúvida de que o total de R$
4.499.000,00, excluído das apurações de fevereiro e março – “outras exclusões” de R$
2.929.000,00 e R$ 1.570.000,00 - , foi tributado em maio de 1999, sob o título “Receitas
Diferidas”.
18. Por sua vez, a quantia de (iii) R$ 2.270.000,00 que foi excluída da apuração de maio
de 1999 diz respeito a diferimento de receita obtida por fornecimento de serviços a
órgãos públicos na forma do artigo 7o da Lei no 9.718/98: (...)
19. Veja-se que o montante de R$ 2.270.000,00 encontra-se registrado a débito em maio
de 1999 na conta 73.5110.001 sob a rubrica “diferimento de receita” (fls. 1222), e
contabilizado como crédito na mesma conta em junho de 1999 (fls. 1239), logo,
impactando a base de cálculo da COFINS de junho de 1999.
20. Por fim, o valor de (iv) R$ 4.782.625,05 referente a “Outras Exclusões” de setembro
de 1999 diz respeito a diferimento de receita, que, por um equivoco, fora tributado em
março de 1999, conforme se vislumbra dos lançamento a crédito e a débito,
respectivamente, às fls. 1184 e 1297, bem como da apuração da base de cálculo da
COFINS de março de 1999, razão pela qual correta sua exclusão em setembro de 1999:
(...)
A despeito de seus esclarecimentos, a causa do não reconhecimento do crédito dos
valores informados como “outras exclusões” decorreu da falta de comprovação nos balancetes
contábeis e no livro razão apresentadas pelo contribuinte.
Fl. 4195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720139/2013-03

Em suma, não há retificações a serem feitas.
(iii) Indevida desconsideração da COFINS objeto de compensações
Constou do relatório fiscal:
14. De acordo com as cópias dos Pedidos de Compensação/Declarações de
Compensação de débitos de COFINS referentes aos períodos de apuração 02/1999 a
12/2002, apresentadas pelo contribuinte e anexadas às fls. 2225/2393, verificou-se que a
empresa em epígrafe não pretendeu extinguir os débitos somente através de
pagamentos. Além disso, em pesquisas nos sistemas informatizados da RFB (Sief e
Profisc), foram encontradas outras compensações vinculadas aos débitos em questão e
verificou-se a situação de todas as compensações, conforme a tabela 3 a seguir: (...)
Tabela 3 – Débitos de Cofins objetos de compensação referentes aos períodos de apuração
02/1999 a 01/2004 (...)
15. Como se pode verificar pela tabela do item anterior, parte dos débitos foram
compensados e devidamente extintos. Em relação aos débitos com saldos devedores,
que não foram considerados nos cálculos do direito creditório, verifica-se que:
a) os débitos referentes aos períodos de apuração 07/99, 07/99, 08/99, 08/99 e 10/99,
que apresentam saldos devedores nos valores respectivos de R$ 124.300,00, R$
127.409,56, R$ 133.437,14, R$ 1.471.539,21 e R$ 120.326,18, foram enviados à PFN e,
portanto, não foram considerados nos cálculos do direito creditório (fls.4079/4086);
b) os débitos referentes ao período de apuração 04/1999 teve compensada apenas a
parcela de R$ 165.802,96 (fl. 4087) e como não foi localizado qualquer pagamento nos
sistemas da RFB ou cópia de DARF nos autos referente a esse período, no montante do
saldo restante, de R$ 1.994,91, considerou-se apenas o valor da parcela compensada nos
cálculos do crédito;
c) os débitos referentes aos períodos de apuração 09/01, 08/02, 08/02, 09/02, 09/02,
01/03 e 01/03 não foram homologados e apresentam saldos devedores nos valores
respectivos de R$ 927.979,10, R$ 269.326,55, R$ 263.642,21, R$ 458.675,62, R$
433.078,73, R$ 339.513,77 e R$ 444.277,14 (fls. 4088/4091), não sendo considerados
nos cálculos do direito creditório;
d) o débito referente ao período de apuração 04/03, que apresenta saldo devedor no
valor de R$ 1.660.695,86, encontra-se suspenso por parcelamento (fls. 4092/4093) e
não foi considerado no cálculo do direito creditório.
Entende o manifestante que a fiscalização deveria limitar-se a validar os valores
de COFINS de 02/1999 a 01/2004 pagos e/ou compensados, independentemente do status de sua
homologação, pois, no caso de eventual não homologação, esta será tratada no devido processo
de crédito, e, por sua vez, a Requerente terá de efetuar, naqueles autos, a comprovação da
legitimidade da compensação ou o pagamento do débito supostamente compensado de forma
indevida. Desse modo, a fiscalização deveria manter no cálculo os débitos objeto de cobrança
pela Fazenda Nacional em processos próprios ou por estarem com exigibilidade suspensa em
razão de parcelamento.
Não prospera o argumento de que, se o pagamento será exigido e feito com os
devidos encargos legais, não há como desconsiderá-los no cálculo do crédito a recuperar nos
presentes autos, sob pena de se manter a situação de indébito tributário. Isso porque, os valores
excluídos pela auditoria referem-se a outras compensações vinculadas aos mesmos débitos deste
Fl. 4196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720139/2013-03

processo, tendo verificado a situação dos processos de compensações já encerrados com
cobrança final pela PGFN ou parcelados.
A compensação pressupõe o cotejo de créditos e débitos, estes que já tiverem sido
mantidos como exigíveis em outros processos estão em outra fase, já fora da esfera
administrativa, ao passo que os parcelados decorrem da renúncia a qualquer discussão
administrativa.
Logo, tais débitos foram corretamente retirados do cômputo deste presente
processo.
Montante do crédito reconhecido em diligência
Nesse ponto, verifica-se no relatório fiscal:
16. O contribuinte apresentou também cópias dos comprovantes de pagamento da
COFINS efetuados no período em análise (fls. 910/1022, 2278/2280, 2356/2393, 3959,
3977/3978, 4007/4010 e 4029/4032), os quais foram todos confirmados através do
Sistema Sief/Documento de Arrecadação.
17. Feitas essas considerações, utilizou-se o Programa CTSJ para apurar os débitos de
COFINS de PAs 02/1999 a 01/2004 (fls. 4094/4099), aplicando-se a alíquota de 3% às
bases de cálculo devidas, sem a majoração ocorrida com a Lei no 9.718/98.
18. Dando sequência ao cálculo, cadastrou-se no CTSJ os pagamentos efetuados no
período em análise, conforme relatório “Demonstrativo de Pagamentos” anexado às fls.
4100/4102, assim como os créditos atualizados consumidos nas compensações descritas
acima, conforme relatório “Demonstrativo de Créditos para Compensação sem Darf”
anexado às fls. 4103/4106.
19. Posteriormente, vinculou-se aos débitos apurados de PIS os respectivos créditos
atualizados consumidos em suas compensações através de vinculações do tipo
“Compensação sem DARF – Créditos”, assim como os respectivos pagamentos através
de vinculações do tipo “Pagamento”, conforme se pode verificar no relatório
“Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas”, anexado às fls. 4107/4133.
20. Mesmo tendo sido verificado que houve insuficiência de pagamentos e/ou créditos
nas amortizações de débitos de Cofins referentes aos períodos de apuração 02/99, 08/99,
09/99, 09/01, 08/02, 09/02, 01/03, 03/03, 04/03, 08/03 e 09/03, não foram utilizados os
saldos de pagamentos e/ou créditos de outros períodos para eventuais amortizações dos
saldos devedores, por se tratarem de períodos diversos ao da apuração.
21. Dessa forma, foram obtidos os saldos de pagamentos efetuados a maior relativos aos
pagamentos efetuados em 30/06/2004 relacionados na coluna “Saldo total do Darf” do
Relatório “Demonstrativo de Pagamentos”, anexado às fls. 4134/4136, cujos períodos
de apuração, datas de arrecadação, valor total dos DARF e respectivos saldos de
pagamento foram reproduzidos na tabela 4, a seguir: (...)
Tabela 4 – Saldo dos pagamentos efetuados a maior a titulo de Cofins (cód. 2172) (Valores
em Reais)
22. Há de se ressaltar que os valores relacionados na coluna “Valor total do DARF”
perfazem o montante total pago a título de Cofins e a título da Selic referente à
atualização do tributo recolhido, eis que os recolhimentos foram feitos em atraso, em
30/06/2004, em virtude de decisão desfavorável ao interessado em segunda instância
(TRF da 3a Região).
Fl. 4197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.237 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720139/2013-03

23. E para melhor visualização do montante a ser reconhecido, verifica-se o
“Demonstrativo de Saldo de Pagamentos” atualizado até o dia 25/03/2009, data da
transmissão da 1a Dcomp, que apresenta saldo total no valor de R$ 14.728.736,31 (fls.
4137/4140).
Destarte, acolho o resultado da diligência pelo reconhecimento parcial do direito
creditório, a título de “pagamento a maior” de COFINS nos valores indicados na coluna “saldo
dos pagamentos efetuados a maior” da tabela 4.
Por conseguinte, deve a autoridade de origem, homologar as compensações das
DCOMP indicadas na tabela 1 do relatório fiscal até o limite do direito creditório reconhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para acolher o
resultado da diligência de e-fls. 4141-4151, reconhecendo o direito creditório estampado na
Planilha 4 do relatório fiscal.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 4198
DF CARF MF
Documento nato-digital